Tribunal: TJPA
Processo: 0802723-84.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802723-84.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB PRIMAVERA

AGRAVADO: REINALDO DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802723-84.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB PRIMAVERA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT15445-A

AGRAVADO: REINALDO DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA A 30% DOS RENDIMENTOS. DECISÃO PROFERIDA ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. NATUREZA BIFÁSICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE COMPOSIÇÃO COM TODOS OS CREDORES. MEDIDA PREMATURA. AUSÊNCIA, EM SEDE SUMÁRIA, DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE MORATÓRIA AUTOMÁTICA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL QUE NÃO AUTORIZA INTERVENÇÃO JUDICIAL ANTECIPADA E GENÉRICA. RISCO DE SUBVERSÃO DO RITO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a limitação imediata dos descontos contratuais antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC e da apresentação do plano de pagamento aos credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento possui natureza bifásica, exigindo, inicialmente, audiência conciliatória com todos os credores, nos termos do art. 104-A do CDC.
4. Somente após eventual insucesso da conciliação é que se admite a instauração da fase judicial de revisão e imposição de plano compulsório (art. 104-B do CDC).
5. A limitação antecipada de descontos, antes da tentativa de composição global, interfere indevidamente na dinâmica contratual e esvazia a utilidade da fase conciliatória.
6. A Lei nº 14.181/2021 não instituiu moratória automática nem autoriza a suspensão unilateral das obrigações sem observância do procedimento legal.
7. A preservação do mínimo existencial, embora princípio norteador, não legitima, por si só, a limitação genérica e imediata dos descontos sem contraditório prévio e análise global da situação financeira do devedor.
8. Ausentes, neste momento processual, elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A limitação de descontos em ações de superendividamento deve observar o procedimento bifásico previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, não sendo cabível, em regra, antes da audiência conciliatória.
2. A preservação do mínimo existencial não autoriza a concessão automática de tutela para restringir obrigações contratuais sem prévia tentativa de repactuação com os credores.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB PRIMAVERA contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento (proc. n. 0887199- 93.2024.8.14.0301), ajuizada por REINALDO DE OLIVEIRA MARTINS, com fundamento nos arts. 54-A a 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei nº 14.181/2021.

Na demanda originária, o autor sustenta encontrar-se em situação de superendividamento, afirmando que os descontos decorrentes de empréstimos consignados e contratos bancários diversos comprometem mais de 100% de seus rendimentos líquidos mensais, inviabilizando a preservação do mínimo existencial. Com base nessas alegações, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão ou limitação dos descontos, além da concessão da justiça gratuita, inversão do ônus da prova e designação de audiência conciliatória.

O magistrado de primeiro grau, por decisão proferida em 19/01/2026, deferiu os benefícios da justiça gratuita, determinou a inversão do ônus da prova e, no tocante à tutela de urgência, indeferiu a suspensão integral dos descontos, mas deferiu parcialmente a medida, determinando que os descontos incidentes sobre a remuneração do autor, relativos aos contratos objeto da demanda, fossem limitados ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Na mesma decisão, foi designada audiência de conciliação a ser realizada no CEJUSC, nos termos dos arts. 334 do CPC e 104-A do CDC.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada antecipou indevidamente os efeitos do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, uma vez que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, tampouco houve apresentação e análise de plano de pagamento pelo consumidor e pelos credores. Alega ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, defendendo que a simples propositura da ação de superendividamento não autoriza, de plano, a limitação dos descontos contratuais, sob pena de violação ao procedimento bifásico previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência deferida na origem.

Assim, pugnou pela revogação da decisão vergastada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id 33642695).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id 34542341.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

A controvérsia submetida a este Colegiado consiste em verificar se deve ser mantida ou reformada a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por REINALDO DE OLIVEIRA MARTINS, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração da parte autora, relativos aos contratos objeto da demanda, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 20.000,00.

Com efeito, a Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor disciplina específica para o tratamento do superendividamento, estabelecendo mecanismo próprio de repactuação global das dívidas, com finalidade de preservar o mínimo existencial do consumidor, mas sem desconsiderar a boa-fé, a transparência e a necessária participação dos credores na construção do plano de pagamento.

Dispõe o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”

Por sua vez, o art. 104-B do mesmo diploma prevê:

“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.”

Da leitura dos dispositivos, percebe-se que o procedimento legalmente instituído é composto por fase inicial conciliatória, na qual o consumidor apresenta proposta de plano de pagamento a ser submetida aos credores, e, somente em caso de insucesso da conciliação, inaugura-se a fase contenciosa de revisão, integração contratual e eventual imposição de plano judicial compulsório.

No caso concreto, a própria decisão agravada reconhece que a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC ainda seria designada pelo CEJUSC, determinando a citação e intimação dos réus para comparecimento.

Ainda assim, antes da realização desse ato processual central, o juízo de origem antecipou parcialmente os efeitos pretendidos pelo consumidor, limitando desde logo os descontos ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos.

Embora seja legítima a preocupação com a preservação do mínimo existencial do consumidor, a providência adotada mostra-se prematura no contexto específico do procedimento de repactuação de dívidas. Isso porque, antes da audiência conciliatória, não há ainda plano de pagamento validamente submetido ao crivo dos credores, tampouco contraditório suficientemente instaurado para aferição global da situação financeira do consumidor, da natureza das dívidas, da extensão dos contratos envolvidos, da boa-fé na contratação e da viabilidade concreta da repactuação pretendida.

A limitação imediata dos descontos, sem prévia tentativa de composição global, acaba por antecipar consequência típica de fase posterior do procedimento, interferindo diretamente nos contratos em vigor antes mesmo de se verificar se haverá acordo entre consumidor e credores ou se será necessária a instauração da fase judicial compulsória prevista no art. 104-B do CDC.

Não se desconhece que a tutela de urgência é cabível, em tese, também nas ações de superendividamento. Todavia, a sua concessão exige demonstração concreta e contemporânea dos requisitos do art. 300 do CPC, não bastando a mera alegação de comprometimento de renda ou o simples ajuizamento da demanda.

A Lei do Superendividamento não criou moratória automática, nem autorizou a suspensão unilateral das obrigações contratadas sem a observância do procedimento legal.

Somado a isso, cabe pontuar que a probabilidade do direito, no caso, não se extrai apenas da existência de múltiplas dívidas, mas da demonstração de que o consumidor é pessoa natural de boa-fé, que não contraiu obrigações mediante fraude ou abuso, que há efetivo comprometimento do mínimo existencial e que a proposta de repactuação é minimamente viável. Tais elementos, em regra, devem ser examinados com a participação dos credores, sobretudo porque a repactuação prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC pressupõe tratamento global e coordenado do passivo.

Nessa perspectiva, a decisão agravada, ao limitar de plano os descontos antes da audiência conciliatória, acabou por esvaziar parcialmente a utilidade da etapa inicial prevista em lei, pois alterou unilateralmente a dinâmica dos contratos sem que os credores tivessem oportunidade prévia de avaliar o plano de pagamento ou demonstrar a regularidade das obrigações contraídas.

Também merece acolhimento o argumento da agravante de que o perigo de dano não pode ser examinado apenas sob a perspectiva do consumidor. A tutela deferida interfere diretamente no cumprimento de contratos celebrados entre as partes e impede a instituição financeira de receber os valores na forma originalmente pactuada, produzindo impacto econômico imediato.

Embora tal circunstância não prevaleça, por si só, sobre a proteção do consumidor vulnerável, ela deve ser ponderada à luz do rito especial instituído pelo legislador.

A preservação do mínimo existencial não autoriza, de modo automático, a limitação prévia e genérica de todos os descontos ao patamar de 30%, sobretudo quando ainda não houve a audiência de conciliação, a apresentação formal do plano aos credores e a apuração contraditória da real capacidade de pagamento do devedor.

O percentual de 30% pode servir como parâmetro prudencial em determinadas hipóteses, mas não se converte em regra absoluta aplicável indistintamente a toda ação de superendividamento, sob pena de indevida judicialização antecipada da repactuação.

Nesse sentido, a linha adotada por esta Relatoria quando da análise do pedido liminar deve ser confirmada, pois reconheceu a necessidade de observância do procedimento bifásico previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, concluindo pela prematuridade da limitação dos descontos antes da audiência conciliatória e antes da análise do plano de pagamento pelos credores.

Ressalte-se que a reforma da decisão agravada não implica negar proteção ao consumidor superendividado, tampouco inviabilizar futura limitação dos descontos ou revisão das obrigações, apenas se reconhece que tais providências devem observar o momento procedimental adequado, após a tentativa de composição prevista em lei e, se necessário, com a instauração da fase contenciosa própria, ocasião em que o juízo de origem poderá reexaminar a situação à luz dos elementos então produzidos.

Portanto, diante da ausência, neste momento processual, de probabilidade suficiente para a limitação antecipada dos descontos antes da audiência de conciliação e diante do risco de indevida subversão do procedimento legal de repactuação, impõe-se o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a tutela de urgência deferida na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir, por ora, a tutela de urgência que limitou os descontos incidentes sobre a remuneração da parte autora ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo de origem após a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e a regular instauração do contraditório.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 16/06/2026